Tribunal: STF
Processo: Rcl 24809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.



    1. A análise da documentação acostada com a exordial evidencia que, nos mandados de segurança elencados pela agravante, consta invariavelmente, como autoridade impetrada, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aspecto a conjurar enquadramento nas hipóteses de competência originária previstas no art. 102, I, “d” e “r”, da Carta Magna e a atrair a incidência da Súmula 624/STF, cujo teor é o seguinte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    2. As ações ordinárias mencionadas pela agravante, distribuídas, no primeiro grau, respectivamente, aos Juízos das Varas da Fazenda Pública de Colatina, da Fazenda Pública de Guarapari e Única de Fundão, têm, como réu, o Estado do Espírito Santo e estão calcadas em omissão atribuída à Corte estadual capixaba, a qual não teria examinado a situação das serventias titularizadas pelos autores das mencionadas ações, por meio de procedimentos administrativos individualizados, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esse cenário não permite enquadrar tais ações em quaisquer das restritas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. Nas demandas listadas na inicial desta reclamação, os respectivos autores embasam suas pretensões em omissões que imputam ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, enquanto, no paradigma invocado, a controvérsia gravitava em torno do alegado descumprimento de garantias procedimentais por parte do Conselho Nacional de Justiça. Não se configura, portanto, estrita aderência entre os atos reclamados e o objeto de decisão no paradigma invocado.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.